Tribunal: STF
Processo: Súmula 383
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 383

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Prescrição qüinqüenal em favor da Fazenda PúblicaI. - Prescrição qüinqüenal em favor da Fazenda Pública.Decreto 20.910, de 1932, artigos 1º e 4º. A prescrição somente pode ser interrompida uma vez, recomeçando a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu. D.L.4.597, de 1942, artigo 3º. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.Súmula 383 STF. II. - Prescrição reconhecida. Extinção do processo.[ACO 493, rel. min.Carlos Velloso, P, j. 18-6-1998,DJde 21-8-1998.]"}]